Tribunal: STF
Processo: HC 251816
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gleison Martins Meireles impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, sob o fundamento de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 



    2. A prisão preventiva do paciente foi decretada com base na garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta da conduta delituosa, consistente em tentativa de homicídio funcional com uso de material bélico contra policiais civis. 



    3. A defesa alega ausência de contemporaneidade entre a decisão de prisão preventiva e os fatos apurados, além de falta de fundamentação idônea no decreto prisional. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e se há contemporaneidade entre a decisão de prisão e os fatos apurados. 



    III. Razões de decidir 



    5. A decisão monocrática foi mantida, pois a parte agravante não apresentou argumentos suficientes para sua alteração. 



    6. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta delituosa e na periculosidade do paciente, o que justifica a medida extrema para garantir a ordem pública.



    7. A análise da contemporaneidade da prisão não foi apreciada pelo Tribunal a quo, inviabilizando sua apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido.



    (HC 928.331 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei):



    Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de tentativa de homicídio foi realizada mediante robusto material bélico, em ação destemida contra os policiais civis em razão do exercício de suas funções públicas (tentativa de homicídio funcional, em tese), o que demostra o perigo real e concreto da atuação do paciente na Comunidade do Morro do Gambá. 



    Assim, os fatos narrados autorizam a segregação provisória, segundo entendimento consolidado desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso.



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Ainda, conforme exposto pelo ministro relator do Superior Tribunal de Justiça, “o capítulo da análise da contemporaneidade da prisão não foi devolvido e apreciado pelo Tribunal a quo, motivo pelo qual inviável a apreciação do tema por esta Corte”, de modo que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Finalmente, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente